Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-13.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005534-13.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (APELANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL
. ARBITRAMENTO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC - Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2º do artigo 85 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada.”
(TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005534-13.2020.8.11.0037

APELANTE: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em embargos a execução ajuizada por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, determinou o cancelamento da distribuição do feito e julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex, deixando, todavia de condenar em custas e honorários advocatícios por entender que houve tentativa frustrada de distribuição da ação.

Em razões recursais a apelante requer a reforma da decisão para que seja arbitrado honorários advocatícios sobre o valor da causa a serem pagos pela apelada. Afirma que, em sede recursal, os patronos da Apelante ingressaram de maneira espontânea na demanda, apresentando peça de impugnação aos embargos em 28/09/2020; que a Apelada apresentou recurso de Agravo de Instrumento, em decorrência da ausência de concessão de justiça gratuita, bem como consignou que o juízo singular determinou que as partes procedessem com especificação de provas, o que foi devidamente realizado; que, após longos períodos de recursos apresentados pela Apelada, a Apelante compareceu aos autos, pugnando o cancelamento da distribuição do processo com condenação da Apelada em honorários de sucumbência no patamar de 20%.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, acerca do pagamento das custas e despesas de ingresso da ação, preconiza o Código de Processo Civil:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Assim, o pagamento das custas e despesas iniciais deve ser providenciado pelo autor no ato de distribuição da ação, caso contrário, cabe ao Juiz conceder à parte o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda com o pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

In casu, verifica-se que a parte foi intimada para comprovar o recolhimento da taxa judicial e das custas processuais e, apesar de devidamente intimada para recolher as custas iniciais, quedou-se inerte.

Todavia, o cancelamento da inicial somente se deu após

os patronos da apelante ingressarem de maneira espontânea na demanda, apresentando peça de impugnação aos embargos em 28/09/2020; após a interposição de agravo de instrumento e especificação de provas, o que se denota o aperfeiçoamento da relação jurídica, pelo que não há que se falar em decisão de natureza administrativa, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485
,
IV
, do
CPC
, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR CAUSA - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC - Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2º do artigo 85 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O benefício de justiça gratuita deferido em fase de cumprimento de sentença não exonera o beneficiário do pagamento de despesas anteriores à decisão de concessão, em vista do efeito ex nunc da benesse - A extinção do processo sem resolução de mérito, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, não equivale a mero o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Extinto o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabível a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.
(TJ-MG - AC: 10514170024897003 Pitangui, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O benefício de justiça gratuita deferido em fase de cumprimento de sentença não exonera o beneficiário do pagamento de despesas anteriores à decisão de concessão, em vista do efeito ex nunc da benesse. - A extinção do processo sem resolução de mérito, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, não equivale a mero o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Extinto o processo por ausência de pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, cabível a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios".
(TJMG - Apelação Cível 1.0514.17.002489-7/003
, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da sumula em
02
/
07
/ 2021).

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“De início, verifica-se
o objeto do presente recurso envolve a

necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a Apelada ingressou com Embargos à Execução (id. 196995239),
o que desencadeou o comparecimento espontâneo da Apelante nos autos, apresentando impugnação aos embargos
, pugnando pela improcedência destes
(id. 196995266)
, além de ter manifestado que não possuía interesse em produção de novas provas (id. 196995283).

Vale considerar, ainda, que a Apelada interpôs Agravo de Instrumento, oportunidade em que os patronos da Apelante apresentaram defesa em segunda instância (id. 196995287).

Com o decorrer dos autos,
a Apelada apresentou diversos recursos,
sobretudo para o STJ, em que se discute acerca da concessão do benefício da justiça gratuita (id. 196995315).

Ato seguinte, o juízo singular determinou a intimação da Apelada para que efetuasse o pagamento das taxas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (id. 196995317), mas a Apelada permaneceu inerte (id. 196995318), o que desencadeou o cancelamento da distribuição após
manifestação
da Apelante
formulado em id. 196995320.

Neste cenário, entendo que houve
triangularização
processual, já que a Apelante apresentou defesa em sede de embargos à
execução, além de ter contrarrazoado o recurso interposto pela Apelada
no decorrer dos autos
, participando ativamente da lide
,
o que evidencia a necessidade

de
arbitramento de honorários de sucumbência.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (DANO MORAL) C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM EMBASAMENTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FORMALIZAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE ADVERSA – CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Ocorrendo a extinção da ação com embasamento no artigo 485, III, do CPC depois de formada a
triangularização
processual, com apresentação da peça defensiva, é cabível a condenação em honorários advocatícios,
ainda que a parte adversa seja a Fazenda Pública.

2 – A condenação em honorários, nesta hipótese, deve ser arbitrada em consonância com o art. 85, §2º e seus incisos, do Código Procedimental Civil.
3 – Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.

(N.U 0503705-41.2015.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 12/03/2024)
– grifo proposital

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – TRIANGULARIZAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO.

Devidamente citada, a parte embargada, ora apelante, compareceu ao feito, oferecendo contestação aos embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos, em vista da ausência de valor da causa, além de impugnar a assistência gratuita deferida em favor do embargante.

Inclusive, após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou nos autos, participando ativamente da lide.

Assim, diante da citação do embargado nos autos de origem, com apresentação de contestação aos embargos, verifica-se que foi devidamente
triangularizada
a relação processual, razão pela qual se impõe a fixação da verba honorária em favor do causídico do embargado.

(N.U 0000989-95.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
publicado
no DJE 06/03/2022)
– grifo proposital
.”

Assim, em se considerando as peculiaridades dos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Diante do exposto, com

o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar, em parte, a r. sentença recorrida, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485
,
I, do CPC
, e condenar os autores ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art.
85
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024